Tribunal: CARF
Processo: 10746.001417/2004-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10746.001417/2004-61
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.922 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PEDRA GRANDE S/A

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1999, 2000, 2002, 2003, 2004
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA. PRAZO
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, tendo havido apuração e
pagamento antecipado, ainda que parcial do imposto sem prévio exame da
autoridade administrativa, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário se extingue no prazo de 5 (cinco) anos a contar da data da ocorrência do
fato gerador, nos termos do disposto no parágrafo 4o. do artigo 150 do Código
Tributário Nacional. No entanto, se não houver apuração e pagamento antecipado,
a regra aplicável é aquela prevista no art. 173, I, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento para afastar a decadência reconhecida pela
decisão recorrida. Votaram pelas conclusões as conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika
Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10746.001417/2004-61
Fl. 1329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.922 - CSRF/3a Turma
Processo no 10746.001417/2004-61

Trata-se de Recurso Especial de divergências interposto pela Fazenda Nacional e
pelo Contribuinte, contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 1402-00.273, de 08/11/2010
(fls. 1.181/1.197), proferida pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da Primeira Seção de
julgamento/CARF, que deu parcial provimento ao Recurso Voluntário apresentado.

Do Auto de Infração
Trata o processo de Autos de Infração (fls. 213/248), formalizados para a
exigência de IRPJ, e reflexos de CSLL, Contribuição para o PIS e para a COFINS, referente
aos fatos geradores ocorridos nos anos-calendário de 1999, 2000, 2002, 2003 e 2004, com
crédito tributário total de R$ 2.492.326,20, acrescidos de juros de mora e da multa de ofício.
Conforme Relatório Fiscal de fls. 249/254, a Fiscalização relata que os
lançamentos decorreram de omissão de receita operacional, caracterizada pela não comprovação
da origem de depósitos bancários (fatos geradores ocorridos em 30/09/1999, 30/09/2000 e
30/09/2002) e do arbitramento do lucro, com base na receita bruta, tendo em vista que,
intimado, não apresentou os livros contábeis e fiscais referentes aos anos de 2003 e 2004.
Da Impugnação e Decisão de 1a Instância
Cientificado dos Autos de Infração, o Contribuinte apresentou a Impugnação de
fls. 262/342, requerendo a improcedência dos lançamentos, apresentando as seguintes razões:
- requer a nulidade do procedimento por descumprimento de decisão judicial, vez
que foi aberto processo judicial, em função de inquérito policial, mediante o qual o MP
postulou-se pela quebra do seu sigilo bancário; que a Fiscalização não reuniu qualquer espécie
de prova capaz de demonstrar os indícios da alegada omissão de receitas;
- alegada decadência: o IR é tributo cujo lançamento opera-se por homologação,
conforme art. 150 do CTN. Os fatos geradores ocorridos até 30/11/1999, já havia configurado a
caducidade, haja vista o disposto no parágrafo 4o. Aplica-se também ao PIS e a COFINS;
- quanto a suposta omissão de receitas e da presunção legal estabelecida pelo art.
42 da Lei no 9.430, de 1996, aduz sobre a utilização indevida de presunções e da impossibilidade
de inversão do ônus de prova. A fiscalização subverteu o princípio da verdade material, vez que,
por simples presunção, optou em constituir o crédito tributário com base em depósitos bancários;
- que depósito bancário não é renda. Utilizar extratos bancários para fazer incidir
sobre todos os depósitos e/ou cheques emitidos o imposto é elastecer o conceito de renda, o que
é ilegal e inconstitucional; tal procedimento é confiscatório;
- sua movimentação financeira nos anos 1999, 2000 e 2002 (extratos bancários) é
compatível com as fases de implantação do seu projeto empresarial, pois nesse período
encontrava-se em fase pré-operacional, não tendo auferido receitas ou resultados tributáveis;
- encontra-se comprovado nos autos a origem dos valores integralizados como
capital pelos sócios, bem como a efetiva entrega dos recursos; O Fisco desprezou todos os
registros contábeis, atas e demais documentos que comprovam tratarem-se, os depósitos, de
integralização de capital por parte de seus sócios;
- que entregou os livros Diário, Razão e Lalur de 2003, as DCTF de 2003 e 2004,
embora em atraso; Não apresentou a escrituração de 2004, porque o ano-calendário ainda estava
em andamento; as alegações utilizadas pela Fiscalização para o arbitramento não se justificam.
Fl. 1330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.922 - CSRF/3a Turma
Processo no 10746.001417/2004-61

- argumenta sobre o cálculo ilegal do adicional de CSLL; sobre o PIS, da CSLL e
COFINS reflexos, que as razões de defesa apresentadas quanto ao lançamento do IRPJ devem
ser estendidas em sua totalidade aos reflexos de PIS, CSLL e COFINS;
- da multa de ofício – inexiste fundamento para a imposição de multa de ofício e
que a multa no percentual de 75% é confiscatória e, quanto aos juros de mora, a utilização da
taxa Selic desobedece o disposto no art. 161, parágrafo 1o do CTN e afronta a CF.
A DRJ em Brasília/DF, apreciou a Impugnação e, em decisão consubstanciada no
Acórdão no 03-18.935, de 30.10/2006 (fls. 982/995), considerou procedente os lançamentos de
COFINS e do PIS, e procedentes em parte os lançamentos de IRPJ e CSLL. A decisão assentou, em
resumo, que:
- da DECADÊNCIA: nos termos do art. 173, I, do CTN, a ciência do lançamento
ocorreu antes do termo final do prazo decadencial;
- quanto ao arbitramento do Lucro: o arbitramento do lucro com base na falta de
escrituração do Diário, do Razão e do Lalur somente é devida para o ano 2004. Em relação ao
ano 2003, a autoridade fiscal reconheceu que os livros foram entregues e os vícios saneados;
- da quebra do sigilo bancário e da decisão judicial: o acesso da RFB aos extratos
bancários não consiste em quebra de sigilo bancário, mas apenas transferência do mesmo. A
decisão judicial indeferiu a quebra para o MP, mas não declarou inconstitucional o art. 6o da LC
no 105/2001. O sujeito passivo não opôs resistência ao fornecimento dos seus extratos;
- quanto a falta de comprovação da origem dos recursos: o contribuinte não logrou
comprovar a origem dos créditos em contas bancárias, ocorrendo, por presunção legal, omissão
de receitas. Não restou comprovado nos autos que os sócios efetuaram os depósitos;
- no tocante à CSLL, COFINS e do PIS, por se tratar de lançamentos reflexos do
IRPJ, tendo em vista decorrerem de mesma matéria tributável e mesmos meios de prova, aplica-
se a estes o disposto para o principal;
- quanto a Multa de Ofício (75%) e dos Juros à Taxa Selic: a análise de teses
contra a constitucionalidade ou ilegalidade de normas é privativa do Poder Judiciário.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a instância, o Contribuinte apresentou o Recurso
Voluntário de fls. 1.030/1.117, onde rebate as argumentações da DRJ, além de ratificar
novamente as mesmas razões alegadas em sua Impugnação, acrescentando preliminar de
tempestividade nos termos a seguir transcritos:
“Em que pese a Repartição preparadora ter determinado a afixação do Edital no
sentido de dar ciência à empresa contribuinte, sob a alegativa de não haver prosperado
intimação via postal ao endereço daquela, situado em zona rural do estado do Tocantins, o
representante legal da Recorrente entrou com pedido de reintimação ao Delegado competente
da unidade da Receita Federal tendo-lhe sido concedida ciência pessoal nos autos, em
03.04.2007, sendo este o dia de inicio (ver anexo 2 ao recurso voluntário).”
Apresenta, ainda quanto a tempestividade, decisão da Seção Judiciária Federal no
Distrito Federal (Decisão no processo 2198156.2010.4.01.3400), deferindo parcialmente pedido
de liminar para que fosse concedido novo prazo para que a recorrente apresentasse recurso
administrativo (fls.1.150).
Decisão do CARF
Fl. 1331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.922 - CSRF/3a Turma
Processo no 10746.001417/2004-61

O recurso voluntário foi submetido a apreciação da Turma julgadora e exarada a
decisão consubstanciada no Acórdão no 1402-00.273, de 08/11/2010 (fls. 1.181/1.197),
proferida pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da Primeira Seção de julgamento/CARF, que
deu parcial provimento ao Recurso Voluntário, para acolher a preliminar de decadência para o
IRPJ e CSLL até os fatos geradores de 09/99, e para PIS e a COFINS até os fatos geradores de
11/99. Na decisão a Turma assentou que:
- que não há descumprimento de decisão judicial por quebra de sigilo bancário
quando o sujeito passivo fornece seus extratos bancários sem opor resistência;
- em se tratando de lançamento por homologação e não havendo acusação de dolo,
fraude ou simulação, para efeito de contagem do prazo decadencial, aplica-se o disposto no art.
150, §4o, do CTN, mesmo no caso de lançamento efetuado sob procedimento de ofício,
decorrente da infração de omissão de receitas, e mesmo no caso de inexistência de pagamento;
- a falta de comprovação da origem dos créditos (depósitos) em contas bancárias,
enseja a presunção legal de omissão de receitas;
- a jurisprudência entende ser inaplicável a presunção de omissão de receitas por
empresas em fase pré-operacional em razão da impossibilidade factual de desvio de receitas, já
que até então inexistentes; pressupõe a comprovação cabal de estar a empresa em fase pré-
operacional e, a falta de tal comprovação permite a aplicação da presunção legal;
- o arbitramento do lucro com base na falta de escrituração do Diário, do Razão e
do Lalur, somente é devida para os primeiro e segundo trimestres do ano 2004;
- no tocante à CSLL, COFINS e do PIS, por se tratar de lançamentos reflexos do
IRPJ, tendo em vista decorrerem de mesma matéria tributável e mesmos meios de prova, aplica-
se a estes o disposto para o principal;
- quanto a Multa de Ofício (75%) e dos Juros à Taxa Selic: a análise de teses
contra a constitucionalidade ou ilegalidade de normas é privativa do Poder Judiciário.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Regularmente notificado do Acórdão no 1402-00.273, de 08/11/2010, a Fazenda
Nacional apresentou Recurso Especial (fls. 1.201/1.214), apontando divergência com relação à
seguinte matéria: forma de aplicação do prazo decadencial.
Requer que seja conhecido e provido o Recurso Especial, para reformar o
Acórdão recorrido, afastando a decadência, pois diante da ausência de recolhimento do tributo,
aplica-se o prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN, nos termos do decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça no RESP no 766.060/PR.
Visando comprovar a divergência, indicou como paradigma o Acórdão no 302-
38.565, demonstrando analiticamente a divergência, e citou também os Acórdãos CSRF/01-03.103 e
CSRF/01-01.994, alegando que:
- no Acórdão recorrido, foi acolhida a preliminar de decadência para o IRPJ e
CSLL para os fatos geradores até 09/99 e para PIS e COFINS, até 11/99. Fundamentou-se a decisão
no art. 150, §4o do CTN, por se tratarem de tributos sujeitos ao lançamento por homologação e por se
entender, que não houve dolo, fraude ou simulação quanto à omissão de receita operacional
caracterizada pela não comprovação da origem dos depósitos bancários.
- no paradigma trazido pela Recorrente, entendeu-se que a inexistência de
pagamento antecipado, ensejaria o deslocamento da contagem do prazo decadencial para o art. 173, I,
Fl. 1332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.922 - CSRF/3a Turma
Processo no 10746.001417/2004-61

do CTN. Fato que demonstra a diferença de entendimento em relação ao julgado combatido, no qual
se decidiu por aplicar o § 4o do art 150 do CTN em razão de se tratar de tributo sujeito ao lançamento
por homologação e pela inexistência de dolo, fraude ou simulação.
Em sede de análise de admissibilidade, verificou-se que do cotejo dos arestos
(Acórdãos, recorrido e paradigmas), as conclusões sobre a matéria examinada (aplicação do
prazo decadencial), revelam-se discordantes, restando plenamente configurada a divergência
jurisprudencial pela PGFN.
Com tais considerações, o Presidente da 1a Câmara da 1a Seção de julgamento do
CARF, com base no Despacho de Admissibilidade de Recuso Especial de fls. 1.222/1.225, deu
seguimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Recurso Especial do Contribuinte
O contribuinte obteve LIMINAR, no MANDADO DE SEGURANÇA de no
1003000-15.2017.4.01.3400 (fls. 1.249/1.252), a qual determinou que se devolvesse (reabrir) o
prazo processual para a apresentação de Recursos.
Regularmente notificado do Acórdão no 1402-00.273, de 08/11/2010 e do
Recurso Especial da Fazenda Nacional com o Despacho que lhe deu seguimento, o Contribuinte
apresentou Recurso Especial (fls. 1.261/1.272), apontando divergência com relação às seguintes
matérias: 1) ônus probatório de que a empresa estava na fase pré-operacional para fazer jus a
inaplicabilidade da presunção de omissão de receitas, e 2) do agravamento da multa.
Requer que seja conhecido e provido o Recurso Especial, para reformar o
Acórdão recorrido nas referidas matérias.
Visando comprovar a divergência, com relação a matéria ‘1” indicou como
paradigmas os Acórdãos nos 203-12.925, 107-08.165 e no 2301-004.260; e referente à matéria
‘2’, indicou o Acórdão no 2301-004.260.
Em sede de Análise de Admissibilidade do RE, verificou-se que do cotejo dos
arestos (Acórdãos, recorrido e os paradigmas), as conclusões sobre as duas matérias apresentadas
e após examinadas, restou consignado que não foram atendidos os pressupostos capazes de
ensejar a subida desse recurso ao exame da Câmara superior de Recursos Fiscais.
Com tais considerações, o Presidente da 1a Câmara da 1a Seção de julgamento do
CARF, com base no Despacho de Admissibilidade de Recuso Especial de fls. 1.302/1309, negou
seguimento ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Contrarrazões do Contribuinte
Não consta dos autos, apresentação de contrarrazões pelo Contribuinte.
Conforme prorrogação de competência dada a esta 3a Turma da CSRF (Portaria
CARF no 15.081, de 2020), o processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar
prosseguimento à análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
Fl. 1333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.922 - CSRF/3a Turma
Processo no 10746.001417/2004-61

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho de Admissibilidade do Presidente da 1a Câmara da 1a Seção de
julgamento de fls. 1.222/1.225, com os quais concordo e cujos fundamentos adoto neste voto.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente
caso, cinge-se a controvérsia em relação à seguinte matéria: aplicação do prazo decadencial.
Alega a Fazenda Nacional divergência jurisprudencial quanto à contagem do
prazo de decadência para a constituição de créditos tributários referentes a tributos sujeitos à
lançamento por homologação, quando não há antecipação de pagamento. Assevera que, “não se
operou lançamento por homologação algum, afinal a contribuinte não antecipou o pagamento do
tributo. E por conta disto que se procedeu ao lançamento de oficio da exação, na linha
preconizada pelo art. 173, I, do CTN”.
Com efeito, no Acórdão recorrido assentou que tratando-se de lançamento por
homologação e não havendo acusação de dolo, fraude ou simulação, para efeito de contagem do
prazo decadencial, aplica-se o disposto no art. 150, §4o, do CTN, mesmo no caso de lançamento
efetuado sob procedimento de ofício, decorrente da infração de omissão de receitas, e mesmo no
caso de inexistência de pagamento, restando decaídos, para fins de constituição do IRPJ e
CSLL dos fatos geradores ocorridos até 09/99 e da contribuição para o PIS e da COFINS, até os
fatos geradores de 11/1999. Veja-se trecho reproduzido do voto vencedor:
“Assim, tratando-se de lançamento por homologação e não se tratando da ocorrência de
dolo, fraude ou simulação, para efeito de contagem do prazo decadencial não se aplica o
art. 173, I, do CTN e aplica-se o art. 150, § 4o, do CTN, mesmo no caso de
lançamento, efetuado sob procedimento de ofício, decorrente da infração de omissão de
receitas, e mesmo no caso de inexistência de pagamento.”
“Portanto, tendo a ciência do lançamento se dado em 03.12.2004, foi ultrapassado o
prazo de cinco anos da data da ocorrência do fato gerador, para a constituição do IRPJ
e CSLL dos fatos geradores ocorridos até 09/99 e da contribuição para o PIS e
Cofins, até os fatos geradores de 11/1999, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN,
estando decaído o direito da Fazenda Nacional constituir os créditos tributários relativos
a esse períodos”. (Grifei)
Como se vê, encontra-se em discussão a determinação da regra aplicável à
contagem do prazo de decadência para lançamento do IRPJ e reflexos: CSLL, PIS e COFINS,
alternativamente: (a) o prazo de cinco anos, contados da ocorrência do fato gerador, com base no
art. 150, § 4o do Código Tributário Nacional; ou (b) o prazo de cinco anos, contados do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o tributo poderia ser lançados, com base no art. 173, I,
do Código Tributário Nacional.
Pois bem. Analisando o caso, temos que o prazo decadencial para lançamento de
tributos federais encontra-se disciplinado pela Lei no 5.172, de 1966 (CTN), como regra geral no
seu artigo 173, e é de 5 (cinco) anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Ressalta-se que como exceção a essa regra o CTN dispôs, no seu artigo 150,
parágrafo 4o, a respeito de prazo decadencial distinto para os tributos sujeitos ao chamado
lançamento por homologação, determinando que este será de 5 (cinco) anos, no entanto, a contar
da ocorrência do fato gerador. Veja-se:
Fl. 1334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.922 - CSRF/3a Turma
Processo no 10746.001417/2004-61

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
§ 1o (...).
§4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. (Grifei)
Chamo atenção para o fato de que para se aplicar a regra acima, é necessário que o
Contribuinte tenha, de fato, efetuado apuração e pagamento antecipado de tributo. Nesse
contexto, a atividade de homologação da Fazenda Pública deve incidir sobre o pagamento
efetuado, não sendo possível a incidência da norma nos casos em que o sujeito passivo não
apura tributo devido e nos casos em que apesar de apurar, não efetua qualquer pagamento
correspondente.
Nesse contexto, o pagamento, enquanto modalidade de extinção de crédito
tributário, configura-se imprescindível para a antecipação da contagem do prazo decadencial do
lançamento, nos moldes previstos no art. 150, §4o do CTN.
Posto isso, passo a analisar os termos do recurso. Entendo que no caso, assiste
razão à Fazenda Nacional e passo a explicar. Como é consabido, ante a inexistência de
pagamento (antecipação), não se admite a contagem do prazo decadencial a partir do fato
gerador, tal qual previsto no §4o do art. 150 do CTN.
Trata-se de uma questão pacificada no âmbito do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), pela aplicação do art. 62 do Regimento Interno do CARF, que
determina a utilização do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em
recursos repetitivos, e, especificamente para a matéria, no caso o Recurso Especial no 973.733 -
SC (2007.0176994-0), julgado em 12 de agosto de 2009, sendo relator o Ministro Luiz Fux, que,
em resumo, desta forma assentou:
(a) se houver recolhimento parcial antecipado, aplica-se a regra do art. 150, §4o do
Código Tributário Nacional; e
(b) se não houver qualquer recolhimento parcial antecipado, aplica-se a regra do
art. 173, I, do Código Tributário Nacional.
No presente caso, certo é que não houve recolhimento antecipado do tributo
exigido nos autos, relativamente aos períodos fiscalizados, como pode ser constatado pela
informação constante do Relatório Fiscal (Anexo aos Autos de Infração), que buscou
informações nos sistemas da Receita Federal e em documentos solicitados e apresentados pelo
Contribuinte: Veja-se trecho reproduzido (fl. 253):
“(...) Portanto, considerando que nos procedimentos de verificações obrigatórias foram
constatados:
(a) (...).
(e) A empresa apresentou receita tributável nos anos-calendário 2003 (fls. 129 a 133) e
2004 (fls. 134 a 151) não declarada à SRF;
(f) Nos sistemas da SRF não constam quaisquer recolhimentos de tributos para o
referido período (fls. 162 e 163);
Fl. 1335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.922 - CSRF/3a Turma
Processo no 10746.001417/2004-61

(g) Nas DCTFs (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais) do 3.° e 4.°
trimestres de 2003 (11. 158 ) e 3o trimestre de 2004 (fl. 161) há ausência de valores
declarados;
(h) As DCTFs do 1.°, 2.° trimestres de 2003 (11s. 156 e 157), I.° e 2.° trimestres de
2004 (fls. 159 e 160) foram entregues extemporaneamente, ou seja, em 10/11/2004,
após a ciência da requisição contida no Termo de Intimação no 010”. (Grifei)
No mesmo sentido, analisou a DRJ. Veja-se (fl. 988):
“14. No caso em questão o contribuinte deixou de recolher (ou confessar em DCTF ou
parcelar) os tributos devidos, restando evidente o descumprimento do art. 150 do CTN”.
Saliente-se que essa colocação não foi rebatida em sede de recurso voluntário, no
qual a recorrente (fl. 1.011) afirma que:
... o fato de ter havido ou não antecipação de pagamento não interfere na contagem do
prazo decadencial ...
Assim, deve ser aplicado a regra disposta no inciso I, do art. 173, do CTN.
Como consequência da inexistência de recolhimento antecipado de IRPJ e
reflexos (CSLL, PIS e da COFINS) para os períodos de apuração referentes aos fatos geradores
ocorridos nos anos-calendário 1999, 2000, 2002. 2003 c 2004, deve ser aplicada a regra de
contagem de prazo decadencial prevista no art. 173, I, do CTN, ou seja, o termo inicial do prazo
é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
entendimento esse objeto da Súmula CARF (vinculante) no 101:
"Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado".
Nesse diapasão, consta dos autos que o sujeito passivo foi cientificado do presente
Auto de Infração em 03/12/2004 (fls. 216, 229, 241 e 245) e do Termo de Encerramento (fl.
255). Dessa forma, o fato gerador ocorrido em setembro de 1999, não foi atingido pelo prazo
quinquenal decadencial, eis que se contarmos 5 (cinco) anos a partir do ano subsequente
(01/01/2000) ao qual poderia ser feito o lançamento (1999), teremos como prazo ad quem, o dia
31/12/2004.
Conclui-se, portanto, que o lançamento não aconteceu a destempo (decadência)
para nenhum período abrangido pelo Auto de Infração.
Conclusão
Considerando todo o acima exposto, voto por conhecer e no mérito dar
provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, para afastar a decadência
reconhecida pela decisão recorrida.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 1336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.922 - CSRF/3a Turma
Processo no 10746.001417/2004-61

Fl. 1337
DF CARF MF
Documento nato-digital